Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-16.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008482-16.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S J S CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.437.280/0001-60 (EMBARGANTE), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (EMBARGANTE), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), BRUNO ALVES CAVALHEIRO - CPF: 307.435.108-01 (EMBARGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), S J S CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.437.280/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES CAVALHEIRO - CPF: 307.435.108-01 (EMBARGANTE), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO INTERNATIONAL BRASIL S.A.NÃO PROVIDO E DE BRUNO ALVES CAVALHEIRO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
A
USÊNCIA DAS APONTADAS OMISSÕES.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BRUNO ALVES CAVALHEIRO e COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação das partes requeridas, reconhecendo a responsabilidade solidária entre as rés e fixando tese de julgamento sobre a matéria. O embargante BRUNO ALVES CAVALHEIRO alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A embargante COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. sustenta a existência de omissões relacionadas à ausência de vínculo jurídico e fático que justifique sua responsabilização solidária, bem como aponta precedentes que afastariam a responsabilidade do dono da obra por inadimplências de subcontratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme alegado por BRUNO ALVES CAVALHEIRO;

(
ii
) verificar se o acórdão é omisso em relação aos argumentos apresentados pela COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., em especial quanto à ausência de vínculo contratual direto e à sua responsabilização solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta omissões aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração da COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., pois analisou adequadamente os pontos levantados pelas partes, incluindo a responsabilidade solidária, com base na participação ativa e no controle sobre os pagamentos, conforme evidenciado nos autos.

A solidariedade não foi presumida, mas fundamentada na conduta fática da COFCO, que criou uma expectativa legítima de responsabilidade perante o credor, além do benefício direto obtido com os serviços do autor.

Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja adequadamente fundamentada. Não se verificam, assim, as omissões apontadas pela COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., configurando os embargos como tentativa de reforma do julgado por inconformismo, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao recurso de BRUNO ALVES CAVALHEIRO, resta configurada a omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, uma vez que os recursos de apelação das requeridas foram integralmente desprovidos, ensejando a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme entendimento pacífico do STJ, notadamente no Tema 1.059 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. rejeitados. Embargos de declaração de BRUNO ALVES CAVALHEIRO providos para majorar os honorários advocatícios recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária pode ser reconhecida com base na atuação ativa e controle sobre os pagamentos devidos, ainda que não exista vínculo contratual direto entre as partes.

A solidariedade fática pode ser configurada quando as partes criam uma expectativa legítima de responsabilidade perante o credor por meio de suas ações e participação nas tratativas de pagamento.

A majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é aplicável quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/05/2024,
DJe
29/05/2024.

STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
19/12/2023.

STJ, Tema 1.059, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
embargos de declaração opostos por
BRUNO ALVES CAVALHEIRO e COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao
s
recurso
s
de apelação interpost
os p
or ambas as
requeridas

(Id.
254825194
),
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária pode ser reconhecida com base na atuação ativa e controle sobre os

pagamentos devidos, ainda que não exista vínculo cont
ratual direto entre as partes.

A solidariedade fática pode ser configurada quando as partes criam uma expectativa legítima de

responsabilidade perante o credor por meio de suas ações e participação nas tratativas de pagamento.

(...)”.

Embargos de
BRUNO ALVES CAVALHEIRO

(Id.
256463679
):
Em síntese, a parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

Embargos de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. (Id. 257150664):

alega que o acórdão foi omisso quanto a cinco pontos: i) a ausência de participação da COFCO na reunião que originou o Termo de Acordo Coletivo;
ii
) a inexistência de cláusula contratual prevendo responsabilidade solidária da COFCO pelos pagamentos da SJS ao embargado;
iii
) a prova de que a COFCO quitou integralmente os valores devidos à SJS, sendo a responsável pela inadimplência com o embargado;
iv
) a posição da COFCO como dona da obra, sem ingerência sobre subcontratações realizadas, não podendo ser obrigada a arcar com dupla remuneração; e v) a existência de precedentes
do Tribunal de Justiça e do STJ que reforçam a ausência de responsabilidade do dono da obra pela inadimplência
de subcontratados.

Pugna pelo a
colhim
ento dos embargos para sanar as omissões
, com
análise detalhada dos pontos
apresentados.

C
ontrarrazões (Id.
260243161

e Id.
260265162
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiramente, com relação aos embargos de
COFCO
, não foram observadas as alegadas
omissões no acórdão
, capazes de
justifi
car
o acolhimento do
recurso.

Nota-se que o
acórdão enfrentou os principais pontos levantados pelas partes e fundamentou
a
decisão
com base nas provas constantes dos autos e na legislação aplicável.

O v.
acórdão reconheceu a responsabilidade solidária com base na participação direta da COFCO nas negociações e no controle sobre os pagamentos, conforme comprovado por documentos como o Termo de Acordo Coletivo e trocas de mensagens
e n
ão há omissão nesse ponto, já que o acórdão analisou e refutou a tese da inexistência de vínculo
jurídico direto.

Ademais, o
acórdão destacou que a solidariedade não foi presumida, mas
sim
decorreu da atuação fática da COFCO,
de modo a
configura
r a
solidariedade

em razão não apenas do contrato,
mas principalmente
da
participação ativa e controle que as rés mantinham sobre a execução dos

serviços e nos pagamentos devidos.

Além disso, a atuação da COFCO
como gestora dos pagamentos
foi abordada pelo acórdão, que reconheceu
que essa conduta criou uma expectativa legítima de responsabilidade perante o autor. Assim, o argumento
de que a COFCO não deveria responder por inadimplementos da SJS f
oi
devidamente
enfrentado.

Restou definido, ainda,
que
os serviços do autor beneficiaram diretamente a COFCO
e
reforça
ram
a sua responsabilidade.

Portanto, as alegadas omissões não se verificam, já que o acórdão analisou de forma adequada os dispositivos legais mencionados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser
sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por outro lado, passo agora à análise do recurso de
BRUNO ALVES
CAVALHEIRO
.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
s
apelo
s
da
s
parte
s requeridas
(
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
e
SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA.
), fo
ram

totalmente des
provido
s
e a sentença de
parcial
procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é
caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de
BRUNO ALVES CAVALHEIRO
,
apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025